Tribunal: STF
Processo: AI 457865
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos
trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária pertinente
(Enunc. 331/TST; L. 8.666/93), insuscetível de reapreciação na via
do recurso extraordinário: precedentes.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).